Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-15.2010.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002239-15.2010.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), RENE CRESPO MANTEL - CPF: 631.154.171-87 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), FUTURO INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.350.580/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINEZ PEREIRA - CPF: 698.186.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO FARIAS DA SILVA - CPF: 003.616.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES PÚBLICOS – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO PREFEITO PARA LESAR O ERÁRIO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE TERCEIRO – PROVA SUFICIENTE DA CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA DOS ENVOLVIDOS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Consoante dispõe o art. 337 do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se quando se encontra em curso duas ou mais ações idênticas, ou seja, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não sendo o caso, não há falar-se no reconhecimento do instituto.

2 – Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo público. Verificando-se provados os atos, o liame de subjetividade entre os agentes e, sobretudo, o dolo, é imperativo seja mantida a condenação fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Futuro Informática LTDA e Rene Crespon Mantel
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública no 2239-15.2010.811.0011 – Cód. 113723, e condenou:

- Futuro Informática LTDA e Rene Crespo Mantel em proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 10 (dez) anos;

- Rene Crespo Mantel a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

- Márcio Martinez Pereira, Mauro Antonio da Silva Farias e João Edilson Bergamo ao pagamento de multa civil em 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, a proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 10 (dez) anos e a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

- Márcio Martinez Pereira a perda da função pública.

Irresignados,
Futuro Informática LTDA e Rene Crespon Mantel
suscitam, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e/ou de continência com a Ação Civil Pública no 652/2008 – Cód. 33795, movida pelo Município de Curvelândia. No mérito, apontam ausência de dano e inexistência de prejuízo ao erário, bem como alegam insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do apelo (Id n. 147129678).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 8962387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de litispendência

Os apelantes alegam a ocorrência de litispendência e/ou continência entre a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 2239-15.2010.811.0011 – Cód. 113723 (465/2010) e a Ação Civil Pública 4517-57.2008.811.0011 – Cód. 33795 (652/2008). Todavia, não lhes assiste razão.

Com efeito, consoante dispõe o art. 337 do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se quando se encontra em curso duas ou mais ações idênticas, ou seja, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por sua vez, a continência advém da identidade entre as causas de pedir e as partes, porém, o pedido de uma demanda é mais amplo e abrange o da outra, de acordo com o art. 56 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, tais institutos não se configuram.

Isto porque, em consulta ao extrato processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, percebe-se que a Ação Civil Pública 4517-57.2008.811.0011 – Cód. 33795 (652/2008) foi manejada pelo Município de Curvelândia em face dos requeridos e, também, da pessoa jurídica A. A. Gomes & Cia. Ltda, Cunha Cintra & Cintra Ltda e do Banco do Brasil S/A.

Em sentença, o juízo
a quo
asseverou que, “
conforme apontado pelo próprio representante ministerial, eventuais atos ímprobos realizados pelo requerido já estão sendo alvo de apuração em autos próprios (em apenso, registre-se), não havendo necessidade de adentrar nesta esfera no presente feito, sendo o objeto da presente lide apenas o dever ou não dos requeridos em ressarcir montante referente aos desvios de dinheiro realizados na conta do município Fundo de Participação do Município, sob pena de incidência na proibição do bis in idem
.”

Dessa forma, o feito foi julgado parcialmente procedente e condenou solidariamente Márcio Martinez Pereira, João Edilson Bergamo, Mauro Antônio Faria da Silva, R. C. Matel & Cia Ltda, Matel Ltda e Rene Crespo Mantel a devolverem ao ente municipal a importância de R$ 667.266,82 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Em contrapartida, o Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de no 2239-15.2010.811.0011 – Cód. 113723 (465/2010) com o objetivo de impor aos requeridos as sanções delimitadas no artigo 12 da Lei no 8.429/92.

Assim, em que pese a similaridade das ações, as causas de pedir e as partes são distintas, portanto não se verifica a tríplice identidade para justificar a litispendência ou a continência, ainda que o objeto seja o mesmo.

Não obstante, o Juízo singular, nesta ação civil pública, esclareceu que a ausência de identidade total entre as ações afasta a litispendência, porém manteve a reunião das açãos a fim de evitar a emissão de decisões conflitantes.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

Na origem, o Ministério Público ajuizou a presente demanda em face de Márcio Martinez Pereira; Mauro Antonio da Silva Farias; João Edilson Bergamo; Rene Crespo Mantel; e Futuro Informática LTDA, em razão de eventual conluio entre o Vice-Prefeito do Município de Curvelândia, o Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e servidor público municipal, para efetuar a falsificação de assinatura do Prefeito à época no Decreto Executivo no 39/2008, cujo objeto era atribuir poderes ao Vice-Prefeito para realizar transações bancárias e emitir cheques em nome do município e beneficiar terceiros.

Após a devida instrução, o juiz julgou procedentes os pedidos condenatórios.

A sentença, portanto, merece ser mantida.

Isso porque, inobstante o advento das relevantes alterações da Lei de Improbidade Administrativa, na espécie, não há como afastar o dolo da conduta dos apelantes, posto que se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com as provas coligidas nos autos.

Os apelantes indubitavelmente agiram com desonestidade e afrontaram princípios regentes da atividade estatal, de forma dolosa, incursos em atos ímprobos que importem em enriquecimento ilícito – artigo 9o, causem prejuízo ao erário – artigo 10, e, ainda, que

atentaram contra os princípios da Administração Pública.

Uma vez que as provas colhidas nos autos do Processo Criminal no 71288, foram submetidas ao contraditório, podem servir de referência para a análise das condutas, posto que, inclusive, consta confissão dos requeridos, de onde se extrai que o servidor público municipal Mauro Antonio da Silva Farias e Márcio Martinez Pereira, à época Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finança, falsificaram a assinatura do então Prefeito Elias Mendes Leal Filho, quando da criação do Decreto Municipal no 39/2008, que atribuiu poderes ao Vice-Prefeito João Edilson Bergamo para realizar movimentações bancárias e emitir cártulas cambiárias falsas em nome do Município de Curvelândia para favorecerem a si mesmos e a terceiros.

Além disso, realizaram transferências bancárias irregulares no montante de R$166.010,00 (cento e sessenta e seis mil e dez reais) da conta n° 11.647—5, de titularidade da Prefeitura Municipal de Curvelândia (FPM), para outras específicas, sendo: R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil seiscentos reais) para a conta n° 11.654-8 (Fundo Especial); R$ 56.550,00 (cinquenta e seis

mil quinhentos e cinquenta reais) para a conta n° 11.651-3 (IPVA); e R$ 55.860,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais) para a conta n° 11.804-4 (ICMS EXPO), o que demonstra o prejuízo suportado pelo erário com as ações perpetradas pelos Recorrentes.

Ao visualizar o extrato bancário do município, percebe-se inúmeros depósitos de cheques, sendo: R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais) na conta em nome de João Edilson Bergamo; R$ 49.930,00 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta reais) em favor de Márcio Martinez Pereira; R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta mil reais) na conta de Mauro Antônio Farias da Silva; e R$ 40.450,00 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta reais) transferido via DOC para a conta de Fernando e Matel Ltda (Futuro Informática LTDA).

Diante disso, conclui-se que as transferências bancárias são ilegítimas e os requeridos desviaram dinheiro das contas do ente municipal em seu benefício, o que se amolda ao ato reprimido no art. 9o, da LIA e autoriza a incidência das sanções respectivas, fixadas pelo magistrado singular.

Desta feita, não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de agir de forma contrária a lei para obter vantagem indevida, evidenciando a ilicitude e violação dos princípios norteadores da administração pública.

Verifica-se, pois, que uma vez demonstrado com satisfação todo o liame subjetivo, a natureza das condutas apontadas como ímprobas e dolo inquestionável, mesmo em se aplicando as alterações da LIA, não há como eximir os requeridos, ora apelantes, da condenação por ato ímprobo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92.
PRÁTICA DE CONDUTA QUE CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 9 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS PROVAS COLIGIDAS. VALIDADE DAS GRAVAÇÕES EM VIDEO QUE APONTAM A CONDUTA IMPROBA DO RÉU. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE CORRÉU EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA E DA PERDA DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - AC: 00004593820148020015 Joaquim Gomes, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022) (destaquei)

No que se refere às sanções fixadas, levando-se em consideração a extensão do dano causado ao erário público, a violação do dever funcional e a expressiva gravidade dos atos praticados pelos agentes públicos em concurso com particulares, a aplicação das penalidades está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença merece ser mantida em todos os seus fundamentos.

Diante de todo o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO APELO
,

para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024